Tribunal: TJMT
Processo: 1015330-08.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1015330-08.2021.8.11.0000
PACIENTE: ADENILSON DA SILVA MELO
IMPETRANTE: LEVY DIAS MARQUES
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Levy Dias Marques, em favor de Adenilson da Silva Melo, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 26 de junho de 2021, pela suposta prática dos crimes de associação criminosa armada e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 288, parágrafo único, do Código Penal, e art. 14 da Lei n. 10.826/2003),conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n.1005926-07.2021.8.11.0040; contudo, esclarece que foi concedida ao acusado a liberdade provisória na audiência de custódia.
Sustenta, o impetrante, a ilicitude das provas obtidas mediante atuação ilegal dos policiais militares, uma vez que os agentes entraram no quarto do Hotel Halley, em que o paciente se encontrava hospedado, sem a devida autorizaçãojudicial ou situação de flagrância.
Alega, outrossim, que o paciente é agropecuarista da cidade de Porto Alegre do Norte-MT; e no dia dos fatos foi até a cidade de Sorriso-MT, usando aeronave própria, tendo como comandante o piloto Danilo Cristiano e acompanhado do policial militar Victor Ramos, com a intenção de visitar um imóvel urbano que estava negociando para comprar.
Ressalta, ademais, que o paciente “foi preso pelos Policiais Militares por suposto crime de esbulho possessório, inexistindo o crime de esbulho, a autoridade policial o autuou o Paciente em flagrante delito, por porte ilegal de arma de fogo, mesmo não tendo sido encontrada qualquer arma de fogo em poder do Paciente”; averbando, outrossim, que o policial militar Victor Ramos de Castro se encontrava hospedado em outro quarto e é quem portava uma arma de trabalho e outra arma antiga.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postula o sobrestamento do inquérito policial ou a instauração de ação penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
E tais afirmações têm pertinência, porquanto, é de trivial sabença, que o trancamento de inquérito policial ou da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando restaram comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, situação, essa, que não ocorreu, no caso em debate, motivo pelo qual, ao menos nesta fase processual, resta incabível o trancamento do inquérito ou da ação penal.
Anote-se, ainda nesse diapasão, que a providência almejada pelo impetrante em sede de liminar – trancamento do inquérito ou da ação penal– é medida satisfativa, daí por que não comporta deferimento em sede de juízo provisório e não exauriente, principalmente porque ele alegou e trouxe para estes autos questões predominantemente fáticas, as quais demandam um juízo de valor mais aprofundado.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do processo em alusão, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração e demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada; remetendo, também, cópias dos documentos necessários à apreciação dos pedidos deduzidos pelo impetrante, em observância às exigências apontadas no art. 484, da Seção XXIV, do Capítulo VI, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, alterado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Além do mais, deve consignado no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na exordial.
Com a publicação dessa decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator